Tribunal: STF
Processo: ARE 1394863
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ATÉ 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR. ADIs Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO/DF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Indeferimento do pedido de complementação do depósito judicial efetuado pela DEPRE Pretensão de reforma Impossibilidade Precatório expedido em data anterior a 25/03/2015 Aplicação da modulação de efeitos realizada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF Impossibilidade de incidência do IPCA-E para todo o período EC nº 99/17, que alterou a redação do art. 101 do ADCT, que não possui o condão de alterar o entendimento firmado pela Suprema Corte Precedentes Recurso não ” (e-doc. 4).  



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação à Emenda Constitucional nº 99, de 2017. Discorrem sobre o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, sustentando o direito às diferenças pleiteadas, sob a alegação de que os precatórios devem ser corrigidos pelo IPCA-E (e-doc. 6).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. Transcrevo, para melhor entendimento da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:  



    “Conforme consta, houve o depósito do precatório EP nº 453/2003 pela DEPRE em 30/11/2020 (fl. 46/529), porém os ora agravantes impugnaram a metodologia de cálculo utilizada pela DEPRE, sustentando que deveria ser aplicado o IPCA-E para todo o período, e não a Tabela Modulada do TJSP, a qual utiliza a TR até 25/03/2015 e, a partir de então, o IPCA-E. 



    Porém, sem razão. 



    Nos termos do que restou decidido na Questão de Ordem proferida no bojo da ADI 4425:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (ADI 4425 QO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-201)” 



    Portanto, tendo em vista que a modulação em questão atinge os casos em que já ocorreu a expedição ou o pagamento do precatório, o que é a hipótese destes autos, mostra-se correta a incidência da TR como índice de correção monetária até 25/03/2015, em observância ao quanto decidido na Questão de Ordem proferida no bojo da ADI 4425. 



    Ademais, forçoso observar que a Emenda Constitucional nº 99/17, ao alterar a redação do artigo 101 do ADCT, apenas oficializou o que já havia sido decidido pela Suprema Corte sobre a correção monetária, no sentido de que o IPCAE é aplicável apenas para os saldos devidos a partir de março de 2015, ou seja:



    Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2029, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local.



    Assim, conforme já decidiu este E. Tribunal: “Vê-se, portanto, que EC 99/2017, ao contrário de autorizar a aplicação do IPCA-E no período anterior à modulação, adotou o mesmo critério da ADI, estabelecendo o dia 25/03/2015 como marco inicial da aplicação do referido índice, o que significa que os débitos devem ser corrigidos de acordo com a Lei n. 10.960/2009 até 24/03/2015, e a partir daí mediante aplicação do IPCA-E, tal como procedeu a DEPRE” (Apelação Cível 0417311-53.1995.8.26.0053; Relator Des. FERREIRA RODRIGUES; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 10/05/2021). 



    Logo, não prospera a alegação da parte exequente acerca da aplicação do IPCA-E para todo o período com fulcro na aludida emenda.



    No mesmo sentido: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - Pagamento de precatório - Extinção do processo pela satisfação do crédito - Precatório expedido antes de 25/03/2015 - Correção monetária Pretensão dos exequentes de fazer incidir o IPCA-E para todo o período EC 99/17, que alterou a redação do art. 101 do ADCT, que não altera o entendimento firmado nas ADIS 4357 e 4425 Decisão confirmada Recurso de agravo desprovido. (Agravo de Instrumento 2188149-14.2021.8.26.0000; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 01/11/2021; Data de Registro: 01/11/2021) 



    APELAÇÃO EXECUÇÃO DE PRECATÓRIO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.03.2015 Correta a incidência da TR como fator de correção monetária Observância do entendimento firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, com modulação dos efeitos da decisão Redação conferida ao art. 101 do ADCT pela EC 99/17 que não altera o entendimento Sentença mantida Recurso desprovido. (Apelação Cível 0408016-89.1995.8.26.0053; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 08/04/2021; Data de Registro: 08/04/2021) 



    Destarte, nada há que se alterar na r. decisão. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.” (e-doc. 4; grifos acrescidos).  



    4. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015.Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947- RG. Precedente. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 44.048-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  



    I – O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.  



    II – A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.312.827-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Modulação dos efeitos. Exceção. Administração pública federal. IPCA-E. Leis nºs 12.919/2013 e 13.080/2015. Precatório anterior ao paradigma. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Ressalva à aplicação da modulação dos efeitos das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF restrita aos precatórios da Fazenda Pública anteriores à 25/3/2015 que adotaram índice distinto daquele instituído no § 12 do art. 100 da CF/88.



    2. Precatório expedido e pago antes da edição das Leis nºs 12.919/2013 e 13.080/2015. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 17.113-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 18/04/2016; grifos nossos).  



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando a inexistência de condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, são incabíveis honorários recursais.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator